Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO O INGRESSO OCORRE APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação criminal por intempestividade. A agravante alegou que, estando assistida pela Defensoria Pública, a contagem do prazo recursal deveria observar o benefício da contagem em dobro, com início a partir da intimação pessoal do defensor público. Pleiteou a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo para interposição de reclamação criminal deve observar o benefício da contagem em dobro em favor da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o ingresso tardio da Defensoria Pública nos autos suspende ou reabre o prazo recursal já escoado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 233 do Regimento Interno do TJDFT estabelece que o prazo para interposição da reclamação criminal é de cinco dias, contados da ciência da decisão que revogou as medidas protetivas.
4. A ciência da parte agravante foi formalmente registrada em 5/2/2025, e o prazo de cinco dias encerrou-se em 10/2/2025, enquanto a reclamação somente foi protocolada em 26/2/2025.
5. A Defensoria Pública apenas ingressou nos autos em 17/2/2025, após o término do prazo, não havendo respaldo normativo para considerar que sua atuação posterior reabra, suspenda ou prorrogue o prazo legalmente fixado.
6. A prerrogativa da contagem em dobro prevista para a Defensoria Pública não se aplica quando o patrocínio é assumido após o decurso do prazo processual.
7. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça confirma que o prazo para interposição da reclamação criminal é peremptório e não se suspende ou reabre com o ingresso posterior da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de reclamação criminal, previsto no art. 233 do RITJDFT, é peremptório e inicia-se da ciência do ato pela parte interessada.
2. A prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais em favor da Defensoria Pública não se aplica quando o patrocínio é assumido após o término do prazo legal.
3. O ingresso posterior da Defensoria Pública não suspende, interrompe ou reabre o prazo para apresentação da reclamação criminal.